Tribunal: TJSP
Processo: 2230931-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou impugnação à penhora de parte ideal – Se a penhora recaiu sobre imóvel em que reside a avó da executada, coproprietária, o bem em tela está protegido pelo manto da impenhorabilidade de que trata a Lei no 8.009/90, de modo a garantir a moradia da entidade familiar – Precedentes do c. STJ, deste e. Tribunal, e desta c. Câmara - Penhora desconstituída

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou impugnação à penhora de parte ideal – Se a penhora recaiu sobre imóvel em que reside a avó da executada, coproprietária, o bem em tela está protegido pelo manto da impenhorabilidade de que trata a Lei no 8.009/90, de modo a garantir a moradia da entidade familiar – Precedentes do c. STJ, deste e. Tribunal, e desta c. Câmara - Penhora desconstituída – Decisão modificada. Recurso provido.